Tribunal: TJES
Processo: 0002851-45.1999.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002851-45.1999.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON CORREIA DE MEDEIROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, “que ouviram dizer” sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso ordenamento jurídico. 2. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Adilson Correia de Medeiros
, em face da r. decisão de fls. 350/351 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/05,
in verbis
:

"Revelam os autos 4o inquérito policial que serve de base à presente que, no dia 24/03/1999, aproximadamente às 12:30 horas, no bairro Santa Inês, Vitória-ES, o denunciado ADILSON CORREIA DE MEDEIROS, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com urna segunda pessoa não identificada, agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima EDIVANETE JOANA DE SOUZA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 95, os quais foram a causa de sua morte. Consta dos autos que, no dia e na hora dos fatos, o nacional ADILSON CORREIA DE MEDEIROS, dirigiu-se até a casa da Vítima e quando ela se aproximou do portão, o DENUNCIADO a surpreendeu com disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte. Extrai-se que o DENUNCIDADO teve ajuda de uma segunda pessoa não identificada que o aguardava dentro do táxi de sua propriedade, o qual foi: utilizado para fuga dele logo após a execução do crime. Consta ainda que o crime foi praticado por motivo torpe, decorrente da dívida que a Vítima tinha com o DENUNCIADO referente a corridas de táxi."

A denúncia acima foi aditada às fls. 307, nos seguintes termos:

“Verifica-se que, após a instrução, restou comprovado que o acusado não desferiu disparos de arma de fogo em Edivanete Joana de Souza, tendo, na verdade,
concorrido para com o crime,
à medida em que conduzia o táxi utilizado na prática do delito, enquanto terceira pessoa não identificada desferia disparos de arma de fogo contra a vítima, dando-lhe fuga após a execução do crime.

Assim agindo, o acusado
ADILSON CORREIA DE MEDEIROS
incorreu na sanção do
art. 121, §2 0
,
1 e IV, c/c 29, ambos do Código Penal,
razão pela qual requer seja o réu intimado através de seu defensor para requerer o que entender de direito, prosseguindo-se nos demais termos até a pronúncia.”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Adilson Correia de Medeiros
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 358/363 dos autos físicos, a defesa de
Adilson Correia de Medeiros
requer
i)
a impronúncia do recorrente, em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação deles no crime em julgamento. Pleiteia, ainda,
ii)
o decote das qualificadoras dos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), do §2º, do artigo 121, do Código Penal. Por fim, pugna
iii)
pelo prequestionamento dos arts. 155, 226, 413, 414, do Código de Processo Penal, bem como dos arts. 5
º
, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, 489, §1
º
, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/08, do Relatório de Ocorrência de fls. 11/12, do Boletim de Ocorrência de fls. 13/14 e do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 99.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Por oportuno, a dinâmica dos fatos foi assim descrita pela autoridade policial no auto de prisão em flagrante delito:

“[...] Que posteriormente deu prosseguimento as investigações, se dirigindo até o local onde a vítima foi atingida, lá sabendo que a vítima estava devendo corridas de taxi a um taxista de nome ADILSON e ele teria um taxi GOL, de cor bege e que o mesmo tinha ido até o local onde a vítima foi atingida, hoje por volta das 09:00 horas, acompanhado de um rapaz moreno; Que no local ficou sabendo também que uma vizinha presenciou quando um taxi de cor bege estava estacionado em frente a casa da vítima e deu fuga ao elemento logo após ter o mesmo efetuado os disparos contra a vítima; Que o Declarante de posse de outras informações, se dirigiu até o bairro Araçás, pois foi informado pela testemunha NEUZA, que ADILSON tinha de fato um GOL BEGE e era taxista e residia em Araçás, lá o Declarante localizou a residência do mesmo, e o carro estacionado na garagem, sendo o elemento ADILSON CORREIA DE MEDEIROS conduzido a esta Divisão e também o seu veículo GOL, bege, placa MQR 0049, taxi de Cariacica/ES; Que posteriormente também conduziu a esta Divisão as testemunhas GLORIA LOPES PEREIRA, NEUZA SANTOS DIAS e MARINETE MENDES DA SILVA, para que prestassem declarações e pudessem reconhecer ADILSON como o elemento envolvido no crime; Que somente MARINETE presenciou o crime; Que MARINETE informou que os elementos autores do crime ocupavam um veículo cor bege e taxi; Que informou ainda ter presenciado que o taxi deu cobertura a execução da vítima e já estava com a porta aberta esperando o executor para a fuga; Que descreve o veículo apreendido com a suposta característica do veículo envolvido; Que MARINETE disse ainda que assistiu o criminoso embarcar no veículo e sair em fuga com o motorista logo após dos disparos; Que diante das informações não teve dúvida de que o motorista do taxi bege estava diretamente envolvido no crime; Que a testemunha também informou que o autor do disparos trajava calça jeans e camisa marrom; [...]”.

A testemunha Marinete Mendes Silva, que presenciou o crime, assim narrou na esfera policial (depoimento acostado às fls. 06):

“[...]
Presenciou o crime a urna distância de aproximadamente cento e cinquenta metros na mesma rua;

Que percebeu quando o indivíduo moreno trajando calça jeans e camisa que presume ser cinza, efetuou o primeiro disparo na vítima e o veículo taxi de cor marrom ou bege aguardava a poucos metros adiante do portão onde a vítima era atingida;

Que presenciou ainda que o criminoso efetuou o primeiro disparo e deu alguns passos em direção ao veículo, virando-se, retornou ao portão e efetuou mais dois disparos seguidos na vítima; Que após esses dois últimos disparos, o criminoso se dirigiu até o veículo taxi que o aguardava e entrou na porta do carona que estava aberta aguardando-o; Que o criminoso e o condutor do veículo, saíram neste veículo juntos do local com destino ao final da rua rumo ao bairro Jardim Gualadarrara;
Que a Declarante perguntada disse que não havia nenhum outro veículo estacionado nas proximidades da casa da vítima; Que nesta Divisão, situada na Av. República, no Centro de Vitória/ES, lhe foram apresentados por esta Autoridade um veículo VOYAGE' e um GOL, ambos marrons metálicos, juntamente com um GOL antigo de cor bege e também um FIAT PREMIO de cor bege, com características de marca e cor assemelhados e perguntado a Declarante quais dos referidos veículos seria o que foi visto hoje em poder dos, criminosos, respondeu que: não conhece bem marcas de carro
, mas apontou para o veículo GOL BEGE, placa MQR 0049, como sendo o possível veículo utilizado pelos criminosos, coincidindo justamente com o veículo apreendido em poder do conduzido ADILSON COREEIA DE MEDEIROS
; Que dentre outras pessoas nesta Divisão lhe foi apresentado o conduzido ADILSON para reconhecimento e a Declarante informou que em virtude do motorista se encontrar no interior do veículo não foi possível reconhece-lo com perfeição, portanto não pode informar se seria o elemento que conduzia o veículo envolvido no crime [...] que não conheceu a vítima; que soube das testemunhas do local que o elemento ora preso vinha fazendo corridas de taxi para a vítima e que inclusive teria estado na casa hoje pela manhã acompanhado de um elemento moreno; [...]”.

Por sua vez, ao ser ouvida na esfera policial (fl. 06/07), a testemunha
Glória Lopes Pereira, na casa de quem a vítima estava hospedada, confirmou que o recorrente era o taxista que vinha fazendo diversas corridas para a vítima nos dias que antecederam o crime. Veja-se:

“[...] se encontra em sua residência durante o da a manhã e até o horário que ocorreu os fatos; Que a vítima estava hospedada em sua residência desde quinta-feira, quando chegou com sua mãe e seu filho, permanecendo na casa da Declarante até sábado de tarde, quando foram para São Gabriel da Palha/ES, onde reside sua família; que mora na sua residência a senhora NEUZA SANTOS DIAS, a qual ficou bastante intima da vítima e inclusive as duas saíram juntas e foi no sábado levar a mãe da vítima e filho para São Gabriel da Palha/ES; Que hoje por volta das 12:30 horas, se encontra no interior de sua residência e lá também se encontrava a vítima, quando ouviu o barulho e logo em seguida sua vizinha IRACI gritando correndo por socorro e a Declarante foi até a frente da casa e deparou com a vítima agonizante no chão, dentro de seu quintal, próximo ao portão; Que a sua filha criança disse que apenas viu o vulto de um carro saindo do local de cor amarela; Que sua filha ficou assustada e não presenciou os fatos; Que a Declarante s encontrava na cozinha e não presenciou os disparos contra a vítima; Que a Declarante teve conhecimento, por meio da vizinha IRACI, que uma outra vizinha de nome MARINETE, presenciou que o crime foi praticado por um homem que trajava calça jeans e camisa cinza, sendo que o mesmo contava com cobertura de um veículo taxi de cor amarela ou bege e que o criminoso fugiu do local embarcando neste veículo; Que a Declarante esclarece que a
vítima disse que hoje que iria ao banco e se dirigiu v
á
rias vezes a um vai e vem próximo da residência para fazer v
á
rias ligações e que estava esperando um taxi para levá-la no Banco do Brasil de Vila Velha/ES;

Que a Declarante alega não conhecer o conduzido, mas reconhece o veículo taxi do mesmo como sendo o que ultimamente estava fazendo corridas para a vítima e que inclusive no sábado passado levou a vítima e sua família para São Gabriel da Palha/ES;

Que por duas vezes viu este GOL BEGE taxi ir até o seu portão apanhar a vítima; Que confirma Ter ouvida a NEUZA dizer que hoje pela manhã a vítima teria comentado que o taxista do GOL de nome ADILSON teria levado um rapaz moreno que a vítima o teria conceituado como "moreninho e bonitinho" que teria comentado isso com NEUZA;
[...]”.

Às fls. 41 dos autos, consta depoimento prestado pela testemunha Geraldo Coimbra, que trabalhava próximo ao local do crime em cima de uma laje e viu o momento em que o atirador entrou no carona de um taxi e empreendeu fuga. Confira-se:

“[...] QUE, se encontrava trabalhando como pedreiro há aproximadamente 150m (cento e cinquenta metros) de distância do local onde a vítima foi abatida a tiros; QUE, presenciou o crime; QUE, ouviu três disparos e em cima de uma laje olhou para ver;
QUE, o declarante viu o criminoso ainda com a arma na mão, apressado entrando no carro, veículo Gol, bege, taxi e saindo do local normalmente, com o criminoso do lado do carona na frente
; QUE, foi mostrado ao declarante vários veículos no pátio do DPJ/Vila Velha, QUE, o declarante aponta como sendo o veículo que supostamente teria estado no local dando cobertura e fuga ao criminoso; QUE, ao declarante foi solicitado por esta autoridade para informar se o veículo tinha sinalizador de taxi no teto e em que posição e o tipo de sinalizador, tendo o declarante mostrado um veículo taxi que trafegava em via pública, como o sinalizador igual ao que o carro ostentava, sinalizador esse que coincide com o do veículo apreendido, que foi mostrado em seguida ao declarante; QUE, o declarante informa que o carro estava estacionado poucos metros adiante do portão onde a vítima foi atingida e não tem dúvidas que o criminoso, ainda de arma em punho e logo após efetuar os disparos contra a vítima, embarcou no único veículo taxi cor bege que estava na proximidades do local onde a vítima foi atingida, saindo nesse veículo do local com destino à única saída; QUE, perguntado o declarante respondeu que não havia outro veículo no local no local no momento, apenas o veículo taxi cor bege; [...] QUE, de onde estava tinha a distância mencionada, e estava a uma altura de 4m (quatro metros) e visualizou o veículo pela traseira, mas especificamente seu lado lateral esquerda, não se relembrando de um plástico na parte traseira lateral esquerda com a inscrição "taxi de Cariacica "; [...]”

Ao prestar depoimento em
juízo
à fl. 213, portanto, já sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a testemunha Glória Lopes Pereira, no mesmo sentido do que havia esclarecido perante a autoridade policial, assim consignou:

“[...] que a vítima foi fazer unha na casa da depoente e pedindo comida e pedindo para as irmãs orarem por ela; que logo após isso a vítima saiu da casa da depoente e em seguida a depoente ouviu gritos "mataram a Edinete"; que os fatos ocorreram na frente da casa da depoente que ouviu dizer que foi de dentro de um carro que os disparos foram efetuados; que estava nos fundos da casa quando os fatos ocorreram; que não presenciou o momento dos disparos; que a vítima era prima de um Delegado; que conhecia a vítima a bastante tempo; que a vítima não era envolvida com drogas; que a vítima era casada com o Sr. Grimaldo e era bem de vida na época
[...]”.

Por sua vez, em sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 286/287), a testemunha
de visu
Marinete Mendes dos Santos, mesmo diante do grande lapso temporal transcorrido desde os fatos, confirmou os termos de seu depoimento prestado na esfera policial, narrando o que segue:

“[...] disse se recordar que no dia dos fatos estava chegando em casa quando ouviu o barulho de disparos de arma de fogo; que um vizinho disse que havia matado mulher que morava de esquina; que não conhecia a vítima, mas foi até o local onde havia acontecido o fato, como todas as outras pessoas da rua; que não ficou muito empo no local e não ouviu os comentários acerca da autoria; que se recorda que foi na delegacia e que prestou depoimento, tendo tudo ocorrido normalmente; que confirma seu depoimento de fls. 06;
que confirma que estava no portão de sua casa quando ouviu os primeiros disparos; que olhou para trás e viu o que consta em seu depoimento;
que se recorda também que na delegacia os policiais lhe mostraram alguns veículos
tendo a depoente apontado um dos veículos como sendo o taxi, que achava que era o que estava no local dos fatos;
que acredita que tenha ouvido os comentários acerca de que a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima já vinha
fazendo corridas de táxi para elas, pois havia muitas pessoas no local após o crime.[...]”

Por oportuno, saliento que o recorrente, em seu interrogatório acostado à fl. 288, afirma que estava no local dos fatos e que teria visto o momento dos disparos de arma de fogo, negando, no entanto, a sua participação na prática do crime. Confira-se:

que na época dos fatos conhecia a vítima, pois como era taxista, fez corrida para a mesma, quando esta saia de um bingo; [...] que presenciou a morte da vítima; que não foi o interrogando quem assassinou a

vítima; que antes da morte da vítima já havia feito duas. corridas para a, mesma; que nó dia anterior da morte da vítima, fez uma corrida da residência da mesma até ponta da fruta; [...] que a vítima já i)eixou marcada uma nova corrida para o dia seguinte, ou seja, dia de sua morte; [...] que quando chegou na casa da vítima, manobrou o carro e parou em frente da casa da vítima; que o interrogando ficou dentro do carro; que a vítima já estava saindo de casa; que a vítima quando estava no portão para sair de casa, veio um rapaz e disparou contra a mesma; que depois dos disparos o assassino foi embora e o interrogando também; [ ... ] que nega sua participação no fato criminoso que lhe foi imputado na den1jncia; que a vítima pagou certinho todas as corridas; que confirma sua versão dada em sede policial às fls. 07-08; que não teria nenhum motivo para matar a vítima, até porque, somente tinha uma relação de prestador de serviço para com a mesma; que de forma alguma deu fuga ao assassino; [...]"

Desta feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios
da autoria e participação do acusado, ora recorrente, no crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Edivanete Joana de Souza.

É importante destacar que, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ainda, a alegação defensiva de que nos autos somente haveria prova baseada em testemunhas indiretas, isto é, “que ouviram dizer” sobre os fatos, cumpre destacar que esta modalidade de prova não é proibida em nosso ordenamento jurídico.

Sobre a possibilidade de se admitir como prova a testemunha indireta, saliento o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. P/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). [...]. (TJES; APCr 0003049-17.2011.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 24/03/2021; DJES 03/05/2021)

Não obstante isso, conforme destacado anteriormente, foi ouvida durante a audiência de instrução e julgamento uma testemunha que presenciou os fatos (
Marinete Mendes dos Santos).

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463)

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele teria participado do crime de homicídio em desfavor da vítima apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Logo, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

No que concerne ao
pedido de exclusão
das qualificadoras
dos incisos I (motivo torpe), III (de perigo comum) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do §2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Colendo STJ assim têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO VERBETE. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO COM LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCORDANTE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. A vedação de reexame de fatos e provas contida no enunciado da Súmula n. 7 do STJ não obsta a análise das alegações feitas em habeas corpus, que é meio em que a prova do alegado constrangimento ilegal deve ser pré-constituída. 2. Se os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, conjugados com os relatos da única vítima sobrevivente, com as declarações extrajudiciais e com o resultado da perícia, são, prima facie, concordantes no sentido de que, na cena do crime, ouviram das testemunhas presenciais que elas não prestaram depoimento por receio, não há como modificar o entendimento de que há indícios de autoria a autorizar a sentença de pronúncia, devendo as teses contrapostas (da acusação e da defesa) ser dirimidas pelo juízo natural da causa, o tribunal do júri.
3. Só se admite o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do tribunal do júri (judicium accusationis) se elas foram manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que a competência para deliberar sobre o acolhimento ou não das qualificadores é do conselho de sentença.
4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus não conhecido por fundamento diverso. (AgRg no HC n. 681.405/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. 7. RECURSO IMPROVIDO.
(TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por
motivo torpe
– eis que teria sido praticado em razão da vítima dever dinheiro ao recorrente, em razão de corridas de taxi pretéritas –, e, ainda, se deu por meio de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
– uma vez que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo assim que saiu de casa e se aproximou do portão de sua casa.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à sua exclusão.

Por essas razões, considerando a eficácia objetiva da decisão de pronúncia, mantém-se o juízo de admissibilidade da acusação, para submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, em todos os seus termos e extensão.

Dou por prequestionados os arts. 155, 226, 413, 414, do Código de Processo Penal, bem como dos arts. 5
º
, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, 489, §1
º
, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)